Tribunal: TJES
Processo: 5021483-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021483-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO. TEMA 202 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que, em execução fiscal ajuizada contra o Banco Safra S. A., extinguiu o processo sem resolução do mérito e o condenou ao pagamento das custas processuais, com base no entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.054 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais em execução fiscal, à luz da isenção conferida pelo art. 39 da Lei n. 6.830/1980 e do entendimento firmado no Tema 202 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 39 da Lei n. 6.830/1980 estabelece a isenção da Fazenda Pública da União, Estados, Distrito Federal e Municípios do pagamento de custas processuais efetivamente estatais, cuja natureza seja de taxa judiciária, ainda que a execução fiscal tramite na Justiça Estadual.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 202, pacificou o entendimento sobre a aplicabilidade da referida isenção em ações de execução fiscal, incluindo os casos de extinção sem resolução do mérito.
5. A sentença merece reforma no ponto em que condenou o Município ao pagamento de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido para excluir da sentença a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento
:
Em ações de execução fiscal, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais efetivamente estatais, em conformidade com o art. 39 da Lei n. 6.830/80 e o entendimento firmado no Tema 202 do STJ.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei n 6.830/80, art. 39; CPC, art. 485, IV; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 202 (REsp nº 1.107.543/SP).

(TJES, Apelação cível nº 5000561-66.2017.8.08.0026; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz de Direito convocado Aldary Nunes Júnior, DJe 03-12-2024).
TJES, Apelação Cível nº 5023409-14.2021.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, DJe 11-06-2024.

TJES, Apelação Cível nº 5005876-42.2021.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, DJe 13-08-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5021483-61.2022.8.08.0024.

APELANTE
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

APELAD
O
:
BANCO SAFRA S
.
A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O

Município
d
e Vitória

interpôs recurso de apelação cível em face da respeitável sentença
proferida pel
a ilustre
Ju
íza
de Direito da
Segunda
Vara da Fazenda Pública
Privativa de Execuções fiscais Municipais
de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “
execução fiscal
”
proposta
por
ele
em face do

Banco Safra S
.
A.
,

que
acolheu a manifestação do executado, julgou extinto o processo, “sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, IV c/c 783, ambos do CPC e artigo 151, V, do CTN”
e o condenou, com base na tese assentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.054,
ao pagamento das custas processuais,
e de
honorários advocatícios
fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de id 11769283, o apelante alegou, em síntese, que houve violação da “Lei n.º 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais]... em seu art. 39” e divergência da tese assentada pelo coledo Superior Tribunal de Justiça no “REsp de n.º 1.107.543/SP [TEMA 202]”.

Requereu que seja provido o recurso e reformada parcialmente a sentença de modo a isentá-lo do pagamento de custas processuais.

Acerca da pretensão recursal, qual seja, de reconhecimento de ser o apelante isento de pagamento de custas em execução fiscal, “A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.” (Apelação cível n. 5000561-66.2017.8.08.0026, órgão julgador: Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz de Direito convocado Aldary Nunes Júnior; data da publicação/fonte: Dje 03-12-2024).

Colaciono outros julgados em sentido idêntico:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA PARCIAL DE DIALETICIDADE - MÉRITO - INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REJEIÇÃO – ISENÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ACOLHIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. Comporta acolhimento a pretensão da municipalidade de afastamento da sua condenação ao pagamento de custas processuais, posto que, no julgamento do Tema Repetitivo 202, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária, ainda que o feito tramite perante a Justiça Estadual. (Apelação cível n. 5023409-14.2021.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: Dje 11-06-2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO DESPROVIDO - APELAÇÃO ADESIVA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS - NÃO CABIMENTO - ARTIGO 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – TEMA 202 DO STJ – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

[...]

2 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 202, pacificou o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária. (Apelação cível n. 5005876-42.2021.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: Dje 13-08-2024).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso e excluo da respeitável sentença o capítulo que condenou o apelante ao pagamento das despesas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.